Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. EXTORSÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
Configurado o animus necandi inferido da conduta do acusado, que desferiu diversos golpes de faca na vítima em regiões de alta letalidade, como o pescoço e abaixo da costela, atingindo o diafragma, não logrando êxito em alcançar sua morte por circunstâncias alheias à sua vontade, não colhe o pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado por lesão corporal grave.
Crimes de roubo e de extorsão perpetrados no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos. Inviável a pretendida consunção. Incidência do concurso material.
Se a vítima teve seu pescoço e vários órgãos internos perfurados, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico, internação e fisioterapia para recuperar a respiração normal, experimentado dificuldade para evacuar por dois meses, e ainda foi afastado de suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias em decorrência da violência sofrida, bem justificada a análise negativa das consequências do crime para aumentar a pena-base.
Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, comprovado que o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos, conforme previsto no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o agente muito se aproximou da consumação do latrocínio, pelo que se mantém a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa.
O aumento acima da menor fração na terceira fase da dosimetria requer fundamentação idônea, consoante a Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.